Tribunal: TJDFT
Processo: 0728722-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CARTÃO CIDADÃO VALE TRANSPORTE. USO INDEVIDO. INDENIZAÇÃO AO ERÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO REVESTIDO DE LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO

1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer consistente em determinar que o DISTRITO FEDERAL restabeleça o direito de a autora utilizar o Cartão Cidadão no 0.176.968.208 para que possa usar o transporte público do Distrito Federal, na forma do programa de benefício, bem como a inexigibilidade do débito de R$ 171,89 (cento e setenta e um reais e oitenta e nove centavos). O n. Sentenciante julgou improcedente o pedido em razão da inexistência de provas de que o cartão foi extraviado.

2. Em seu recurso, a parte autora alega que comunicou a perda do cartão em fevereiro de 2017. Informa que, de fato, no longo extrato juntado pelo DF relativo ao uso do cartão desde 2017 foram encontradas inconsistências e uso aparentemente indevidos do cartão, mas que nunca cedeu, a qualquer título, para terceiros, o seu uso, tratando-se de simples erros do próprio sistema, que tanto pode passar um cartão mais de uma vez, quando apresentar falha na liberação da catraca, o que leva o usuário a tentar passar o cartão novamente. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

3. Incontroverso nos autos que a parte autora não demonstrou o furto/extravio do Cartão Cidadão para uso no transporte público do Distrito Federal. Também não prospera a justificativa de erro do sistema que registrou o uso em excesso. Verifica-se que só no dia 05/02/2017, o cartão foi utilizado 20 vezes, em ônibus de prefixos distintos e utilização de veículos de integração. Portanto, o ressarcimento ao erário é a medida correta, porque o Cartão Cidadão foi utilizado fora das regras do benefício.

4. A existência de Processo Administrativo no 00041-00006557/2021-10, que apurou o uso indevido pela parte autora, está revestido de legalidade. Não houve penalidade de suspensão, de modo que nesse ponto o recurso não deve ser conhecido, porque houve apenas a determinação de ressarcimento ao erário (ID. Num. 41575393 - Pág. 113), no valor de R$ 171,89 (cento e setenta e um reais e oitenta e nove centavos), o que se mostra coerente com o caso em questão. Ademais, aquele que, sabendo que se trata de benefício custeado pela sociedade, cuja burla não é permitida, deve arcar com as consequências do ato. Acolher a tese da parte autora é dar lugar ao "jeitinho brasileiro", que tanto atrasa o desenvolvimento de nossa sociedade. Precedente. DIREITO ADMINISTRATIVO. PASSE LIVRE ESTUDANTIL. USO INDEVIDO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DOCUMENTOS DE BIOMETRIA FACIAL INCONTROVERSOS. INÉRCIA DA AUTORA DIANTE DAS FOTOGRAFIAS CONFIRMANDO A SUSPEITA DE USO INDEVIDO. DECISÃO ADMINISTRATIVA DA SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO DENTRO DA LEGALIDADE. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se acolher a preliminar de cerceamento de defesa haja vista que, a notificação observou o disposto no art. 33, da Portaria Conjunta n.o 05/2016 - SEMOB/DFTRANS, bem como os preceitos contidos nos artigos 2o, 3o, II, e 26, todos da Lei n.o 9.874/99. 2. A respeito da adequada cientificação do autor, já se consolidou o posicionamento jurisprudencial, no sentido de que a comprovação da notificação do autuado se perfaz com o mero envio da comunicação "não se exigindo que a correspondência chegue às mãos do infrator", reputando-se válida até mesmo a notificação remetida a endereço desatualizado (TJDFT - 1a T. Cível - Ap. 0700767-44.2018.8.07.0018 - Rel. Simone Lucindo - j. 17.10.2018). 3. A suspensão do benefício do Apelante, pelo Apelado, não decorreu de ato ilegal, ação ou omissão do Estado. 4. Restou incontroverso que o "Passe Livre Estudantil" foi utilizado indevidamente por pessoa não autorizada legalmente, o que resultou na suspensão dessa utilização pelo seu titular. 5. Os danos que o autor alega ter experimentado, decorreram de seu comportamento exclusivo, e não de ação ou omissão do Estado, não restando caracterizada a responsabilidade do Apelado, que resultasse na obrigação de indenizar em danos morais e materiais. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Unânime. (Acórdão 1201744, 07091674720188070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no PJe: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e de custas e honorários advocatícios em favor da parte ré, fixados em 10% do valor corrigido da causa. SUSPENSA a exigibilidade em razão da GRATUIDADE DE JUSTIÇA concedida.

7. A súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.